Tribunal: TJDFT
Processo: 0729052-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. FUNDAÇÃO CLEMENTE DE FARIA. ALTERAÇÃO ESTATUTO. BENEFÍCIO EXTINTO. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação havida entre o autor/apelado e o réu/apelante tem caráter de trato sucessivo, renovando-se mês a mês quando o benefício previdenciário deveria ser pago, razão pela qual o prazo prescricional deve abranger apenas as parcelas anteriores a 5 anos da data do ajuizamento da ação, descabendo falar em prescrição do fundo de direito. Inteligência dos enunciados no 291 e 427 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na hipótese, o benefício vindicado pelo autor foi extinto em 1980 e sua aposentadoria teve como início de vigência a data de 6/2/2003, restando, portanto, evidenciado que, no momento que o autor reuniu todos os requisitos para a jubilação, o benefício não mais estava em vigor. Tal realidade atrai a incidência, ao caso, do Tema 907/STJ, segundo o qual “O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Plano” (REsp n. 1.435.837/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 7/5/2019.)
3. Nesse contexto, não há falar em direito adquirido, visto que, enquanto funcionário do Banco à época em que o benefício estava em vigor, o autor detinha apenas expectativa de direito.
4. A incidência da Súmula 51 do TST não se afigura adequada para a hipótese, porquanto certo restou que a alteração do estatuto decorreu da necessidade da Fundação de se adequar à nova lei que passou a dispor sobre as entidades de previdência privada, de modo que não mais poderia ela manter os pagamentos a esse título.
5. Apelação conhecida e provida.